Tribunal: TJDFT
Processo: 0754040-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de resolução de contrato de locação comercial, declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro, a qual estabelece o foro de Brasília para dirimir controvérsias contratuais, é válida, considerando estar o imóvel locado situado no Guará.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro, fundamentando que a Lei no 14.879/2024 exige a pertinência da eleição de foro com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 3.1. Contudo, a referida lei não autoriza o declínio de ofício da competência em caso de competência relativa.
4. O artigo 58, inciso II, da Lei no 8.245/1991 permite a eleição de foro em contratos de locação, sendo o foro do local do imóvel competente, salvo se outro for eleito no contrato. 4.1. Além disso, a Súmula no 33 do STJ estabelece que a competência relativa não pode ser declinada de ofício, devendo ser alegada pela parte interessada.
5. No caso, o foro de Brasília, eleito contratualmente, corresponde ao domicílio do sócio da locadora, da proprietária do imóvel e da matriz da locatária, afastando a alegação de abusividade. 5.1. Ademais, a relação jurídica não envolve relação de consumo, não se presumindo a hipossuficiência do locador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para declarar a validade da cláusula contratual de eleição de foro, reconhecendo-se a competência do Juízo de origem para processar e julgar o feito.
Teses de julgamento: “1. A competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício pelo juiz, conforme Súmula no 33 do STJ. 2. Em contratos de locação, a eleição de foro é válida, salvo se comprovada abusividade, o que não se verifica quando o foro eleito coincide com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 63; Lei no 8.245/1991, artigo 58, inciso II; STJ, Súmula no 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07280574920228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 19/10/2022; TJDFT, 07106928420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020; TJDFT, 07134130420228070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, PJE: 23/7/2022.